Tribunal: CARF
Processo: 13971.004070/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004070/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.578 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI
No 8.212/91.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91
que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e
do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Renata Toratti Cassini. Ausente
o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian
Denny.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004070/2009-48
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.578 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004070/2009-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 124 a 131), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.246.460-2 (fls. 2), no valor total de R$ 219.314,70, por ter a empresa
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, violando o disposto nos arts. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela
Lei no 9.528/97; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
Relatório Fiscal às fls. 54 a 57.
A DRJ julgou a impugnação (fls. 67 a 82) improcedente, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Ementa:
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
A pendência de julgamento de recurso contra Ato Cancelatório de Isenção em segunda
instância não impede o lançamento das contribuições previdenciárias que se tornaram
devidas a partir do descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção, com
o intuito de prevenir a decadência.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucional idade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 27/05/2010 (fl. 133) e apresentou
Recurso Voluntário em 23/06/2010 (fls. 134 a 149) sustentando: a) efeito suspensivo do recurso
contra ato cancelatório da isenção; b) imunidade tributária e; c) a multa aplicada é indevida.
Na sessão de 06 de abril de 2021, esta Turma Julgadora converteu o julgamento
do recurso em diligência para a Unidade de Origem informar se, para o DEBCAD no 37.246.460-
2, ocorreu pedido de parcelamento do débito e, caso positivo, anexar aos autos, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal, a ser cientificada ao
contribuinte para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias (Resolução no 2402-
001.005 – fls. 153 a 156).
A Unidade de Origem informou que não foi localizado processo específico de
adesão do contribuinte a parcelamento. O contribuinte foi intimado e não apresentou
manifestação (fl. 161).

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.578 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004070/2009-48

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de julgamento
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.246.460-2 (fls. 2), foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 219.314,70, sob o fundamento de que a empresa apresentou
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), infringindo os arts. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o,
284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 0920400.2009.00418,
foram lavrados mais dois Autos de Infração (fl. 52):

A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Os Autos de Infração DEBCAD no 37.246.461-0 (Processo 13971.004068/2009-
79) e no 37.246.462-9 (Processo 13971.004555/2009-31) são referentes ao lançamento da
obrigação principal e têm como fato gerador a folha de pagamento dos segurados empregados no
período de 01/01/2006 a 31/12/2007.

DEBCAD
Valor
lançado (R$)
Processo
Contribuições lançadas
37.246.461-0
1.062.160,42
13971.004068/2009-79
Contribuição patronal e a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho.
37.246.462-9
265.458,00
13971.004555/2009-31
Destinadas a Outras Entidades e Fundos
Paraestatais - Terceiros (Salário Educação,
INCRA,SEBRAE, SESC e SENAC)
37.246.460-2
219.314,70
13971.004068/2009-79
Obrigação acessória – apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.578 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004070/2009-48

de todas as contribuições previdenciárias
(CFL 68)

O julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumento e deve ser replicado no julgamento da obrigação
acessória.
No julgamento dos 2 processos que tratam da obrigação principal, concluí pelo
provimento do recurso voluntário para reconhecer a imunidade tributária e cancelar os créditos
constituídos por meio dos autos de infrações de obrigação principal. Em sendo mantido este
entendimento, por consequência este auto de infração deve ser cancelado.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para cancelar o
crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.246.460-2, uma vez
que o crédito relacionados ao DEBCAD no 37.246.462-9, relativo à contribuição devidas a
Outras Entidades não está incluído na base de cálculo da multa relacionada ao CFL 68.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital